Tribunal: TJBA
Processo: 8056524-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056524-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAGNOLIA NOVAIS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO CUNHA PESSOA, DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE PARCIALMENTE DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE ATIVIDADE LABORAL INFORMAL. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO EM FAVOR DE FILHO. ENCARGO EXCESSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% PARA 10% DOS RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO AGRAVANTE.

I. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados apenas quando demonstrada a efetiva necessidade do alimentando aliada à possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. A percepção de auxílio-doença pelo INSS não configura prova de independência econômica, mas, ao contrário, confirma a existência de incapacidade temporária para o trabalho e de gastos adicionais com tratamento de saúde que justificam, parcialmente, a obrigação alimentar. Contudo, a existência de renda própria, ainda que precária, proveniente do benefício previdenciário, somada a indícios de atividade laboral eventual, mitiga a necessidade alimentar e impede a fixação do quantum em patamar elevado.

III. A acumulação de dois encargos alimentares simultâneos, pensão em favor de filho menor e alimentos em favor de ex-cônjuge, constitui fator concreto a ser ponderado na aferição da capacidade contributiva do alimentante, devendo o percentual destinado ao ex-cônjuge ser fixado com moderação, sem, contudo, suprimir a proteção devida ao alimentando vulnerável.

IV. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios de 20% para 10% dos rendimentos mensais líquidos do agravante, mantidos os demais termos da decisão interlocutória de origem, sem prejuízo de revisão após a instrução probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8056524-89.2025.8.05.0000, em que figura como agravante M.S.S. e como agravada M.N.S.S., oriundo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR